Tribunal: TJES
Processo: 5000580-21.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Jogo de azar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000580-21.2025.8.08.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE MORADORES, PRODUTORES E AMIGOS DE MELGACO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL. JOGO DE AZAR (BINGO). FINALIDADE BENEFICENTE. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA PARA OBSTAR O EVENTO. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que, em sede de medida cautelar, proibiu os recorrentes de realizarem evento tipo "bingo" com fins supostamente beneficentes, sob pena de multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por configurar iminente prática da contravenção penal de jogo de azar.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recorrente Gerson Schwambach possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) analisar se a realização de bingo com finalidade beneficente configura a contravenção penal de jogo de azar; (iii) verificar a legalidade da medida cautelar inominada que proibiu a realização do evento; e (iv) aferir a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois informações oriundas da autoridade policial identificaram o recorrente como um dos organizadores do evento, e a própria instituição supostamente beneficiada negou formalmente qualquer envolvimento .

4. A exploração de bingo, ainda que com finalidade beneficente, amolda-se perfeitamente à contravenção penal de jogo de azar, prevista no art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41, pois o resultado depende exclusivamente da sorte, sendo a destinação dos recursos irrelevante para a tipicidade da conduta .

5. É cabível a decretação de medida cautelar atípica, com base no poder geral de cautela do magistrado e na natureza exemplificativa do rol do art. 319 do CPP, para obstar a iminente prática de infração penal, nos termos do art. 282, I, do CPP. Precedente do STJ .

6. A multa cominatória (
astreintes
) de R$ 200.000,00 mostra-se proporcional à magnitude do evento, refletida na vultosa premiação. O posterior descumprimento da ordem judicial pelos recorrentes demonstra que o valor não foi excessivo, mas insuficiente para coibir a prática ilícita, o que afasta a alegação de desproporcionalidade .

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exploração de bingo, ainda que com finalidade beneficente, amolda-se à contravenção penal de jogo de azar, prevista no art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41. 2. É cabível a decretação de medida cautelar inominada, com base no poder geral de cautela do magistrado e na natureza exemplificativa do rol do art. 319 do CPP, para obstar a iminente prática de infração penal. 3. O descumprimento de ordem judicial que proíbe evento ilícito evidencia que a multa cominatória fixada não foi excessiva, afastando a alegação de desproporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 50; Código de Processo Penal, arts. 282, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.853.580/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINA
L

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº: 5000580-21.2025.8.08.0017

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE MORADORES, PRODUTORES E AMIGOS DE MELGACO E GERSON SCHWAMBACH

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, PRODUTORES E AMIGOS DE MELGAÇO
e por
GERSON SCHWAMBACH
contra a r. decisão de fls. 14/18, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins/ES, que, nos autos da Medida Cautelar Inominada Criminal nº 0000189-25.2023.8.08.0017, deferiu o pedido liminar formulado pelo Ministério Público.

A referida decisão determinou que os requeridos se abstivessem de realizar um evento tipo "bingo", intitulado "Ação Solidária", agendado para o dia 12 de fevereiro de 2023, sob pena de multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 51/66), os recorrentes pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese:
a)
a atipicidade da conduta, pois a intenção não seria o lucro, mas a arrecadação de fundos para uma instituição filantrópica;
b)
a ilegitimidade passiva do recorrente Gerson Schwambach, que não seria o promotor do evento;
c)
o não cabimento da medida cautelar aplicada; e
d)
a desproporcionalidade do valor da multa fixada.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID 15333352), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 61802572).

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 15464312), opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

A defesa argui, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva do recorrente GERSON SCHWAMBACH, ao argumento de que não seria o promotor do evento.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A alegação defensiva veio desacompanhada de qualquer elemento probatório.

Todavia, o acervo probatório aponta em direção oposta, uma vez que, os autos foram instruídos com informações oriundas da Delegacia de Polícia e da 6ª Cia Independente da PMES, as quais identificaram expressamente o Sr. Gerson Schwambach como um dos realizadores do evento anunciado.

Ademais, a própria instituição que seria supostamente beneficiada, a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, negou formalmente qualquer participação ou envolvimento na organização da "Ação Solidária".

Tal fato reforça a responsabilidade pessoal dos recorrentes, que se utilizaram do nome da entidade sem a devida autorização.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

1- DA TIPICIDADE DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE JOGO DE AZAR

Os recorrentes sustentam a atipicidade da conduta, pois a intenção não seria o lucro, mas a arrecadação de fundos para uma instituição filantrópica.

Pois bem.

O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), tipifica como ilícito penal "estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público".

O § 3º, alínea 'a', do mesmo artigo, define como jogo de azar aquele "em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte".

O bingo, cuja dinâmica se baseia no sorteio aleatório de números, enquadra-se perfeitamente nesta definição, sendo irrelevante a nomenclatura utilizada ("ação solidária") ou a finalidade alegadamente beneficente.

A lei não estabelece exceções para a configuração da contravenção, e a jurisprudência é pacífica em reconhecer a ilicitude da prática, ainda que com fins filantrópicos.

O costume local ou a eventual tolerância social não revogam a norma penal vigente.

Tampouco se aplica o princípio da insignificância, considerando a vultosa premiação ofertada, sendo dois veículos Toyota Corolla 0 Km e dois prêmios em dinheiro de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que evidencia a relevante repercussão econômica e social do evento.

2- DO CABIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR

A defesa alega o não cabimento da medida cautelar que proibiu o evento.

A decisão proferida pelo juízo de primeira instância, ao proibir a realização do evento e fixar multa para o caso de descumprimento, ampara-se em pilares sólidos do direito processual penal, notadamente no poder geral de cautela e na necessidade de intervenção para evitar a consumação de ilícitos.

Com efeito, a defesa sustenta a inadequação da medida cautelar, mas a situação fática evidencia o contrário.

A ampla divulgação do evento, com cartazes detalhando a vultosa premiação, e a inequívoca venda de bilhetes ao público não podem ser vistas como meros atos preparatórios.

Tais ações constituem o início da execução da contravenção penal de exploração de jogo de azar, tipificada no art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41, pois, ao comercializar as cartelas, os organizadores já estão efetivamente "explorando" o jogo .

Nesse contexto, a intervenção do Poder Judiciário foi necessária para cumprir o que determina o art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, que prevê a aplicação de medidas cautelares para "evitar a prática de infrações penais".

O argumento de que a medida imposta não encontra previsão legal expressa ignora que o rol de medidas cautelares diversas da prisão, previsto no art. 319 do Código de Processo Penal, é pacificamente entendido como de natureza exemplificativa (
numerus apertus
).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, reconhecendo a aplicação do poder geral de cautela no processo penal:

Aplica-se o poder geral de cautela ao processo penal, só havendo restrição a ele, conforme reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, [...] no que diz respeito às cautelares pessoais, que de alguma forma restrinjam o direito de ir e vir da pessoa. [...] Trata-se, pois, de poder conferido ao juiz, inerente à própria natureza cogente das decisões judiciais. (STJ; REsp 1.853.580; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 24/06/2020)

.

Dessa forma, a proibição de realizar o bingo revelou-se a medida mais idônea, necessária e proporcional.

A medida foi idônea para alcançar o fim almejado, necessária, pois os atos executórios estavam em pleno andamento, e estritamente proporcional, uma vez que a ordem judicial limitou-se a impedir a prática de uma atividade já vedada pelo ordenamento.

No que tange, ao questionamento dos recorrentes sobre a proporcionalidade da multa fixada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a decisão também se mostra acertada. A sanção (astreintes) possuía caráter puramente inibitório e somente incidiria em caso de descumprimento da ordem judicial.

O valor foi estipulado considerando a magnitude do evento, refletida na vultosa premiação e na elevada expectativa de arrecadação, de modo a desestimular a desobediência.

Ademais, o posterior descumprimento da ordem, com a efetiva realização do bingo, demonstra que o montante não foi excessivo, mas, ao contrário, revelou-se insuficiente para coibir a prática ilícita, o que afasta, por completo, a alegação de desproporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENT
O.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.